Tribunal: TJES
Processo: 0018501-68.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018501-68.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO DE SOUZA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0018501-68.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OSMARA CRISTINA BRAGA SCHWARTZ - ES31255-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP), à pena de 18 anos de reclusão em regime inicial fechado. O apelante busca a redução da pena-base, questionando a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição de foragido do sistema prisional e a reiteração de disparos de arma de fogo (seis perfurações) justificam o desvalor da culpabilidade; (ii) saber se a idade da vítima (14 anos) constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base a título de consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade foi corretamente negativada, pois o cometimento de crime por agente que se encontra na condição de foragido demonstra maior audácia e profundo desrespeito para com as instituições estatais e a aplicação da lei penal. 4. A execução do crime mediante seis disparos de arma de fogo evidencia agressividade exacerbada e dolo intenso, o que desborda dos elementos normais do tipo penal, autorizando a elevação da reprimenda na primeira fase da dosimetria. 5. As consequências do crime são consideradas desfavoráveis quando o delito é praticado contra vítima de tenra idade (14 anos), tendo em vista que o impacto social e a frustração das expectativas de vida do jovem extrapolam o resultado morte comum ao homicídio. 6. A fundamentação utilizada pelo juízo de origem está em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade ou excesso na fixação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a pena de 18 anos de reclusão fixada na sentença.

Tese de julgamento
:

O cometimento de crime por réu foragido do sistema prisional justifica a valoração negativa da culpabilidade.

A quantidade excessiva de disparos de arma de fogo demonstra maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade).

A pouca idade da vítima é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base a título de consequências do crime.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59 CP, art. 121, § 2º, II

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.163.785/SP, DJEN de 25/2/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, DJEN de 23/12/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP, DJEN de 21/10/2025. STJ, HC n. 429.419/ES, DJe de 26/10/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0018501-68.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OSMARA CRISTINA BRAGA SCHWARTZ - ES31255-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
FABRICIO DE SOUZA LIMA
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra - Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil) à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena. Requer a redução da pena-base, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
.

Aduz o apelante que o fato de o réu encontrar-se foragido à época dos fatos e a quantidade de disparos efetuados não autorizam a majoração da pena-base a título de culpabilidade, configurando indevido
bis in idem
. Alega, ainda, que a idade da vítima (14 anos) constitui condição pessoal que não extrapola o tipo penal, não justificando a exasperação do vetor das consequências do crime.

A insurgência não merece prosperar.

No que tange à
culpabilidade
, a magistrada sentenciante destacou a maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo fato de o apelante ter praticado o crime enquanto estava foragido, bem como pela intensidade do dolo, demonstrada pela quantidade de disparos efetuados contra a vítima, totalizando 6 (seis) perfurações.

A fundamentação adotada é plenamente válida. O cometimento de um novo delito enquanto o agente se encontra foragido demonstra inequívoco descaso com a Justiça, revelando um elevado grau de censurabilidade. Essa circunstância, amparada pela jurisprudência dos tribunais superiores, justifica a exasperação da pena-base.

Da mesma forma, a valoração negativa da culpabilidade pela violência excessiva também é idônea, visto que a execução resultante em seis perfurações na vítima extrapola a normalidade do homicídio. Tal agressividade e brutalidade demonstram um especial desvalor da ação e fundamentam a elevação da reprimenda, estando em total harmonia com a jurisprudência do STJ:

[...]
O reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do réu, praticando crime enquanto foragido, justifica a valoração negativa da culpabilidade
e a elevação da pena-base, conforme precedentes do STJ e do STF (AgRg no HC n. 688.632/RS, AgRg no HC n. 744.728/SC). [...] (STJ, REsp n. 2.163.785/SP, DJEN de 25/2/2025.)

[...]
A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, com base na culpabilidade negativa do réu, por estar foragido à época do crime
, e na quantidade significativa de droga apreendida [...] (STJ, HC n. 771.134/PB, DJEN de 10/12/2024.)

[...]
A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente realizada
pelo juízo de primeiro grau, considerando a maior reprovabilidade da conduta do agente,
evidenciada pela excessiva violência da prática delitiva, como o número de disparos efetuados e outros elementos concretos
. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.868.429/GO, DJEN de 18/2/2026.)

[...]
É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo
, que evidencia a especial reprovabilidade da conduta. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, DJEN de 23/12/2024.)

Quanto às
consequências do crime
, o aumento da sanção foi devidamente embasado no fato de a vítima contar com apenas 14 (catorze) anos de idade. Ao contrário do que sustenta o apelante, a pouca idade da vítima provoca um abalo familiar e social que desborda do resultado morte inerente ao tipo penal.

[...]
esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de o crime ser perpetrado contra vítima jovem é fundamento idôneo para a exasperação do vetor das consequências do delito
. Assim, no caso em exame, em que a pena-base foi exasperada pelo fato de o ofendido ser jovem, é justificável o incremento da reprimenda. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP, DJEN de 21/10/2025.)

[...]
Quanto às consequências do crime, esta Corte entende que a idade da vítima é fundamento que justificam o aumento da pena-base
. Precedentes. - Contudo, impossível utilizar apenas este fundamento para considerar desabonadoras as circunstâncias e as consequências do delito, sob pena de indevido bis in idem, em razão do que mantenho o desvalor apenas das consequências. [...] (STJ, HC n. 429.419/ES, DJe de 26/10/2018.)

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena-base encontra-se devidamente justificada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo qualquer mácula na fundamentação declinada pelo juízo de origem, que operou estritamente dentro dos limites de sua discricionariedade vinculada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.